Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
2. Todavia, sendo a prova necessária para o deslinde da controvérsia somente documental e testemunhal, bem assim dispondo a parte agravante de meios administrativos e judiciais para obtê-la caso necessário, não se revela plausível a tese recursal defendida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.